Tribunal: TJPA
Processo: 0002270-51.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002270-51.2019.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GEORGE CLETO SOUSA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AVOCAÇÃO ADMINISTRATIVA POR AUTORIDADE DE MESMO NÍVEL HIERÁRQUICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, reformando decisão que reconheceu o direito de reintegração de George Cleto Sousa Correa ao Corpo de Bombeiros Militar, em razão de alegada nulidade da decisão administrativa de reforma disciplinar. O embargante alegou omissão no acórdão sobre a ilegalidade da avocação e da anulação de ofício da decisão administrativa por autoridade hierarquicamente equivalente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se há omissão no acórdão embargado relativamente à (i) ilegalidade da avocação de decisão administrativa por autoridade hierárquica de mesmo nível e (ii) à anulação de ofício do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação do acórdão embargado abordou suficientemente os pontos controvertidos, considerando a prerrogativa da Administração de revisar seus atos com base no poder de autotutela, conforme as Súmulas nº 346 e nº 473 do STF, que autorizam a anulação de atos administrativos eivados de vício de legalidade.

4. A apreciação judicial limita-se aos aspectos de legalidade do ato administrativo, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito administrativo, salvo em caso de vício formal ou ilegalidade, o que não se verificou no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

"Tese de julgamento: 1. Não constitui omissão a ausência de manifestação sobre argumento já apreciado e devidamente fundamentado pelo acórdão embargado. 2. A autotutela permite a revisão de ato administrativo por autoridade competente em casos de vício de legalidade."

_______________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, e 93, IX; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.784/1999, art. 53.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 346; STF, Súmula nº 473.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
George Cleto Sousa Correa
, contra Acórdão de ID nº 19633314, que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra decisão prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por George Cleto Souza Corrêa contra autoridade coatora comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

Na petição inicial, o autor narra que era bombeiro militar e que, em 22 de agosto de 2012, fora instaurado Conselho Disciplinar por meio da Portaria nº 483/2012, para apurar suposta violência contra os menores G. G. I. C e G. M. H. C., filhos do impetrante, cuja previsão legal está no art. 217-A do Código Penal.

Relatou que o Conselho de Disciplina, em 23 de junho de 2014, o inocentou das acusações imputadas, sendo encaminhados os autos ao Comandante Geral.

Em 06 de julho de 2017, o Comandante Geral dos Bombeiros Militares, senhor Zanelli Antônio Melo Nascimento, discordou da conclusão dos membros do Conselho, entendendo que havia vestígios comprobatórios de ato libidinoso, condenando-o a reforma administrativa disciplinar (ID nº 8417900 - pág.3). Em 17 de setembro de 2017, o impetrante protocolou Pedido de Reconsideração, informando a extinção da punibilidade no processo criminal nº 0027551-56.2017.814.0401, bem como a manutenção da sentença absolutória no processo nº 0003588-92.2012.814.0401 e absolvição no processo nº 0000078- 68.2011.814.0401, requerendo a anulação da decisão de reforma administrativa e a sua reinclusão no Corpo de Bombeiros Militar.

Em 19 de dezembro de 2018, o então comandante Geral indeferiu o pedido de reconsideração.

Em 18 de fevereiro de 2019, o novo Comandante Geral, senhor Hayman Apolo Gomes de Souza, anulou a decisão do Conselho de Disciplina, relatando que estava pautada em vício de legalidade, contradição e dubiedade. Ademais, manteve a punição de reforma administrativa disciplinar aplicada ao sargento BM George Cleto Souza Correa.

Novo pedido de reconsideração fora protocolado, mas fora indeferido em 10 de abril de 2019.

Diante disso, impetrou Mandado de Segurança, sustentando que a autotutela exposta na Súmula 473, do STF, não pode ser utilizada como instrumento autoritário capaz de desconstituir atos que gozam de presunção de legalidade; que a segunda decisão proferida pelo Comandante Geral CEL Hayman possui cunho avocatório e que tal avocação somente poderia ser realizada por autoridade superior, ou seja, pelo Governador do Estado, nos moldes do art. 66, do CEDPMPA e que ambos os comandantes gerais se encontram no mesmo grau hierárquico, sendo ilegal a realização da avocação.

Destacou que os procedimentos estavam eivados de nulidade diante de sua absolvição na esfera penal, requerendo a reintegração à corporação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos constantes na Petição Inicial.

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação Cível
, requerendo a reforma da sentença sob afirmativa de que o PAD que excluiu o servidor, se deu de maneira regular e que a decisão foi dada por haver ocorrido a prática de conduta incompatível com os valores e deveres éticos exigidos do militar em serviço. Sustentou que restou comprovado no PAD a violação de menor, cuja guarda era de responsabilidade do impetrante, ressaltando que era seu dever o zelo pela integridade física de seus filhos. Salientou que a revisão da decisão pelo Comandante Geral é válida, em atenção ao princípio da autotutela, bem como a Súmula 473, do STF.

Em contrarrazões, o apelado salientou a ilegalidade da decisão que o reformou, pugnando pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo concedido provimento ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Inconformado, George Cleto Souza Correa,

opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão embargado no que tange a ilegalidade da avocação e da anulação de ofício da decisão administrativa de autoridade de mesmo nível hierárquico.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão, no que tange a ilegalidade da avocação e da anulação de ofício da decisão administrativa de autoridade de mesmo nível hierárquico.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

A análise do Judiciário cinge-se apenas a questões relativas à legalidade do procedimento, não cabendo discussões sobre valoração de fatos e provas, visto que configuram interferência no mérito administrativo.

No que diz respeito à revisão da decisão proferida, entendo que a Administração agiu pautada no poder de autotutela que lhe é conferido, conforme súmulas 346 e 473, do STF, de modo que não verifiquei indícios de ilegalidade passível de anulá-la.

O art. 53, da Lei nº 9.784/99 dispõe que: “A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.”

A decisão proferida pela Administração foi devidamente motivada, conforme se lê:

“Pautado no princípio da autotutela, essa decisão tem finalidade declarar a nulidade e corrigir incongruência na decisão anteriormente proferida no Pedido de Reconsideração de Ato da portaria 483/2012 de 22AGO2012 que foi publicada no Boletim Geral 232 de 24 de DEZ 2018.” (...) “O tipo de contradição encontrada na decisão gera dupla interpretação, insegurança jurídica e eiva de vício o ato administrativo tornando-o nulo, impondo assim a administração militar a necessidade de anular primeiramente para só depois refazer o ato.” (ID 8417943 - Pág. 8)

Nesta esteira, considerando que o
decisum
foi devidamente motivado e fundamentado, não há como o judiciário interferir no mérito da decisão administrativa. Assim se porta a jurisprudência:

(...)

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2024